Tribunal: TJDFT
Processo: 0742762-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PEDIDO DE INDULTO NATALINO. CONCURSO FORMAL ENTRE CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. FURTO E CORRUPÇÃO DE MENOR. EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA UNIFICADA. I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino, previsto no Decreto no 11.846/2023, ao apenado condenado em concurso formal por crimes impeditivos e não impeditivos. O indeferimento baseou-se na ausência do cumprimento de 2/3 da pena imposta para o crime impeditivo, conforme exigido pelo art. 9o, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se, para a concessão de indulto natalino, é necessário o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo em concurso formal com crime não impeditivo; (ii) estabelecer se é cabível a individualização/separação das penas para o cálculo das frações exigidas para a concessão do indulto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do indulto natalino exige o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto presidencial, sendo o indulto ato de clemência do Presidente da República com fundamento no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal.
4. Nos termos do art. 9o, parágrafo único, do Decreto no 11.846/2023, o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo é condição essencial para a concessão do indulto em casos de concurso formal entre crimes impeditivos e não impeditivos.
5. A jurisprudência consolidada indica que, para a concessão de benefícios na execução em casos de concurso formal, a pena deve ser considerada de forma unificada, sem separação para cálculo individual das frações exigidas, sobretudo, quando as reprimendas foram substituídas por penas pecuniárias. Entendimento contrário, permitindo considerar penas individualmente para certos institutos penais e de execução, resultaria em combinação indevida de concursos, o que não encontra respaldo legal ou jurisprudencial.
6. Não tendo o sentenciado cumprido 2/3 da pena imposta, torna-se inviável o deferimento do indulto pleiteado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto no 11.846/2023, art. 1o, XVI e art. 9o, parágrafo único; Código Penal, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1914316, 07271189820248070000, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29.08.2024; STJ, AgRg no HC 411.548/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 22.03.2018.